Tribunal: TJSP
Processo: 2204792-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2204792-18.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São José dos Campos, sendo
Agravante(s) Chede e Almendary Construtora Ltda e Agravado(s) Defensoria Pública do
Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2204792-18.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 50.096
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.096
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
2204792-18.2019.8.26.0000/50002- SÃO PAULO
EMBARGANTES: CHEDE E ALMENDARY CONSTRUTORA LTDA.
EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 21/23 do Incidente
50001 e cópia às fls. 01/03 do Incidente 50002) interpostos contra
decisão que não recebeu o recurso de apelação (fls. 270/280 e cópia às fls.
285/295) interposta contra o v. Acórdão da Turma Julgadora que
extinguiu ação rescisória, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II).
Aduziu a embargante, em síntese, que teria ocorrido erro
material no v. Acórdão “ao nomear seu recurso como Agravo Interno, pois
não se trata de recurso extraordinário, mas de agravo contra decisão
denegatória de recurso de apelação que deveria ser remetido para o
Superior Tribunal de Justiça”.
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pela recorrente, uma vez
que não diviso, na decisão atacada, qualquer obscuridade, contradição ou
omissão.
Não prospera a argumentação de que o recurso interposto
pela ora embargante que nominou de agravo contra decisão denegatória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2204792-18.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 50.096
3
recurso de apelação contra a decisão que deixou de receber a apelação
deveria ser apresentado à Superior Instância.
Isso porque, configuraria erro grosseiro na interposição e o
recurso não seria conhecido.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão embargado - verbis:
Não há como conhecer do agravo.
Pela decisão de fls. 316 não foi recebido o recurso de
apelação por incabível na espécie, haja vista ter sido
interposto contra Acórdão da Turma Julgadora.
Com efeito, verifica-se que a apelação apresentada contra o
v. Acórdão do 4o Grupo de Direito Público desta Corte era
mesmo incabível, tendo em vista que o recurso cabível seria
recurso especial e/ou recurso extraordinário.
O presente recurso interposto contra essa decisão que
deixou de receber a apelação foi nominado de agravo contra
decisão
denegatória
de
recurso
de
apelação,
sem
fundamentação legal, bem como direcionado para a Corte
Superior.
Caso fosse apresentado esse agravo à Superior Instância, o
recurso não seria conhecido, por configurar erro grosseiro
na interposição.
Além do que, não é possível aplicar o princípio da
fungibilidade para conhecer do recurso como agravo
interno, pois além do equívoco na ausência de dispositivo
legal e nome do recurso, também faz toda argumentação
para o Superior Tribunal de Justiça sustentando erro na
não admissão da apelação.
Dessa forma, não está no âmbito de disposição da parte
escolher qual o recurso cabível ou a forma como deve ser
conhecido o que interpôs porque tal definição é legal (fls. 13
do Incidente 50001).
Dessa forma, os presentes embargos buscam conferir
efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um indevido reexame da
causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2204792-18.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 50.096
4
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de
8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5 . Embargos de
declaração REJEITADOS”.(RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel.
Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012)”.
No mesmo sentido:
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)